Tribunal: TJDFT
Processo: 0708497-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE FRALDAS À SECRETARIA DE SAÚDE (SES/DF). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INADIMPLEMENTO CONSTATADO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. VIABILIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se não observada a probabilidade de provimento do recurso, não há falar em atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que revogou a tutela provisória anteriormente concedida, nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC.
2. Nos termos do art. 9o, II, do Decreto n. 7.892/2013, o edital de licitação para registro de preços observará o disposto nas Leis n. 8.666/1993 e n. 10.520/2002, e contemplará, no mínimo, a estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos participantes.
3. O art. 9o, V, do aludido Decreto estabelece que o instrumento convocatório, no âmbito de licitação para registro de preços, deve contemplar as condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e nos casos de serviços, quando cabível, frequência, periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos a serem utilizados, procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados.
4. Diferentemente do alegado pela parte recorrente, que se sagrou vencedora em processo licitatório na modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço por item, os termos da contratação estabeleceram, de forma inequívoca, quantitativos totais (ou globais) para fornecimento de fraldas descartáveis, cuja aquisição se subordinava a um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.
5. Desse modo, se estritamente observados os limites quantitativos previstos no instrumento convocatório e na Ata de Registro de Preços, não há óbice para que a Administração Pública efetue ordem de compra em quantidade superior àquelas efetuadas em meses anteriores, seja por força de excepcional necessidade pública, seja por eventual oportunidade de mercado decorrente do valor dos produtos. Albergar entendimento diverso, em última análise, suprimiria do administrador público a possibilidade planejar e executar a política pública, o que certamente não se pode admitir.
6. Nesse cenário, se não observada ilegalidade na conduta levada a efeito pela Administração Pública, consubstanciada em ordem de compra de produtos em patamar superior à média mensal das aquisições anteriores, não há falar em nulidade da aplicação de multa à apelante, que se recusou a fornecer os materiais previstos no objeto do contrato administrativo.
7. Ademais, na esteira do art. 58, IV, da Lei n. 8.666/93, o regime jurídico dos contratos administrativos confere à Administração, em relação a eles, dentre outras prerrogativas, a de aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do negócio jurídico administrativo.
8. O art. 4o, IV, do Decreto Distrital n. 26.851/2006 estabelece que “A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato”, e será no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor inadimplido, “em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho”.
9. A par de tal quadro, se respeitados os termos previstos no negócio jurídico e na legislação de referência, não há falar em minoração do valor da multa aplicada à apelante.
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.